Tribunal: TCU
Processo: 011.066/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6536/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.066/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amisterdam Alan Bertoldo de Morais (XXX.204.674-XX); Evelly Michelly Frutuoso e Silva (XXX.509.634-XX); Gabriela Soares de Azevedo Catao Brito (XXX.256.204-XX); Johnatan Wesley da Silva Lima (XXX.182.164-XX); Lidyane Mayara Lima de Araujo (XXX.427.944-XX); Luiz Gurgel Alberto Junior (XXX.680.674-XX); Luiz Leodecio Monteiro Alves Junior (XXX.442.134-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.726.724-XX); Sheila Bianca Pinto do Nascimento (XXX.154.794-XX); Tassio Romao Dantas (XXX.887.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.